Tribunal: TJBA
Processo: 8059966-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059966-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUILDE DA SILVA DIAS Advogado(s): DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. GESTÃO DE CONTA VINCULADA PELO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança de saldo das contas PASEP, na qual a autora atribui ao Banco do Brasil S.A. responsabilidade por valor ínfimo recebido, alegando má administração do crédito e inadequada aplicação dos índices de atualização, bem como a ocorrência de saques indevidos. O recurso busca a concessão de tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo, sob o argumento de falha na gestão da conta vinculada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação do Banco do Brasil na administração das contas vinculadas ao PASEP configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de tutela provisória recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015, I, do CPC admite o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. 4. O Banco do Brasil administra as contas individuais do PASEP por imposição legal, nos termos do art. 4º, §6º, da LC nº 26/1975, sucedendo o art. 5º da LC nº 8/1970, sem autonomia na gestão dos valores e sem oferta voluntária de serviços no mercado de consumo. 5. A caracterização de fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC, exige habitualidade, onerosidade e intenção de lucro na disponibilização de bens ou serviços no mercado, requisitos não verificados na gestão compulsória de contas vinculadas ao PASEP. 6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça afasta a existência de relação de consumo entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil quando a controvérsia decorre da mera administração legal de programa público. 7. A natureza jurídica da relação é legal, administrativa e compulsória, não contratual ou consumerista, ainda que se aleguem falhas na administração ou no cálculo dos rendimentos. 8. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 2162222/PE (Tema 1.300), fixou que o ônus da prova incumbe ao participante quanto aos saques realizados por crédito em conta ou folha de pagamento, sendo incabível a inversão do ônus com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, e cabe ao Banco do Brasil apenas quanto aos saques efetuados diretamente em caixa. 9. Não se verifica a probabilidade do direito invocado, pois a pretensão recursal se apoia em premissa de relação consumerista afastada pela legislação e pela jurisprudência. 10. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a redistribuição do feito à vara cível competente não compromete a regular tramitação da demanda nem impede o julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A administração das contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil, por imposição legal, não configura relação de consumo, por ausência de oferta voluntária de serviço no mercado. 2. É inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC às controvérsias relativas à gestão legal do PASEP. 3. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se concede tutela provisória recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059966-63.2025.8.05.0000, em que é agravante ROQUILDE DA SILVA DIAS e agravado BANCO DO BRASIL SA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.